Tribunal: TJDFT
Processo: 0732371-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação do BANCO RCI BRASIL S.A. apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 3o, §5o, do Decreto-Lei 911/69. Preparo devidamente recolhido (ID 19020988 – fls. 20/21). Ausente contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.